Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007571-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 444.840.461-72 (AGRAVADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - CNPJ: 31.142.244/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA - IMPROCEDÊNCIA - FATO GERALDOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUBMISSÃO AOS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE - CRÉDITO CONCURSAL - DECISÃO REFORMADA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PROCEDENTE - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. O crédito oriundo de atividade laboral prestad
a em momento anterior àquele em que se postulou a Recuperação Judicial, submete-se à inscrição no quadro geral de credores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007571-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE APARECIDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Apolus Engenharia Ltda.
, de decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito postulada por
José Aparecido dos Santos
, por entender que o crédito seria extraconcursal. Deixou de arbitrar os ônus de sucumbência.

Alega que o crédito objeto de habilitação remonta ao lapso a partir da admissão do credor empregado em 18/08/2018, enquanto o pleito recuperacional é datado de 09/04/2019, de sorte a considerar como crédito concursal.

Realça ser firme o entendimento no sentido de que o marco temporal para a aplicação do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é a data da ocorrência do fato gerador da obrigação que dá origem ao crédito.

Requer a concessão do efeito ativo a fim de incluir o crédito no quadro de credores e que seja obstado atos executórios e expropriatórios em relação ao referido crédito. No mérito, postula pelo provimento do recurso para o fim de reconhecer a concursalidade do crédito referente a todo o período compreendido entre a admissão do credor/empregado e o fim do seu contrato de trabalho.

Agravo Interno (id. 210692697).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 218730674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recuso é de decisão que
julgou improcedente a Habilitação de Crédito postulada por
José Aparecido dos Santos
, por entender se tratar de crédito extraconcursal.

Na hipótese, o agravante promoveu Habilitação de Crédito Trabalhista lastreada em crédito declarado em sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000858-97.2019.5.23.0002.

O pedido inicial na habilitação foi de inclusão no quadro geral de credores, do montante de R$ 5.903,71, e posteriormente retificado para R$ 5.182,00.

O Juízo recuperacional entendeu se tratar de crédito extraconcursal, porque o crédito diz respeito a verbas de rescisão do contrato de trabalho em momento posterior ao da distribuição do pedido de recuperação judicial da empresa Apolus Engenharia Ltda. (Proc. 1014674-93.2019.8.11.0041).

Neste contexto, a controvérsia em exame está em saber se é o caso de prover o recurso interposto a fim de reconhecer como concursal o crédito com origem em ação trabalhista.

Com efeito, o
art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe:
“(...) estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos
”.

Neste sentido, sabe-se que a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declara sua existência e determina sua quantificação. O crédito oriundo de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que se postulou a Recuperação Judicial, submete-se à inscrição no quadro geral de credores.

Sobre o tema, a jurisprudência
:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE.
IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.

1. Habilitação de crédito apresentada em 27/1/2015. Recurso especial interposto em 18/5/2016 e concluso ao Gabinete em 22/2/2018.

2.
O propósito recursal é definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de soerguimento.

3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação
. Ressalva da posição da Relatora.

4
. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.721.993/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.) (grifei)

“
RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.

1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005).

1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação
. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível.

2.
A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.101/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo.

3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo
, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente.

4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.634.046/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 18/5/2017 - sem grifo no original) (grifei)

No caso, o crédito objeto de habilitação remonta ao lapso a partir da admissão do credor empregado, ora agravante, em 18/08/2018, enquanto a recuperação judicial é datada de 09/04/2019.

Logo, o crédito trabalhista oriundo da prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, se submete aos efeitos da recuperação judicial. Trata-se, portanto, de crédito concursal.

Sob tal viés, a habilitação de crédito deve ser julgada procedente para determinar a inclusão do crédito no quadro geral de credores.

Com o julgamento do recurso pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a concursalidade do crédito trabalhista, e assim, julgar procedente a Habilitação de Crédito promovida por José Aparecido dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024